Tribunal: TJSP
Processo: 2151445-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento – Cumprimento do artigo 99, §2o do CPC em primeiro grau - Insurgência – Possibilidade - Documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos da agravante – CPTS comprovando que a recorrente encontra-se desempregada, sem apresentação de Declaração de Imposto de Renda nos autos de 2018 a 2020,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento – Cumprimento do artigo 99, §2o do CPC em primeiro grau - Insurgência – Possibilidade - Documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos da agravante – CPTS comprovando que a recorrente encontra-se desempregada, sem apresentação de Declaração de Imposto de Renda nos autos de 2018 a 2020, comprovando estar com seu CPF regular - Benefício concedido – Renuncia ao foro de domicílio que por si só não afasta a concessão das benesses pretendidas, haja vista que na relação de consumo a autora pode optar tanto pelo ajuizamento da ação em seu domicílio quanto no domicílio do réu, se tratando de questão relativa, não podendo a autora ser penalizada por haver possibilidade legal de escolha de foro – Súmula 77 deste E. TJSP - Decisão reformada – Benesses concedidas - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151445-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSILENE
ESTEVÃO VIANA SILVA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151445-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18112 - SRF
2
VOTO No
: 18112
AG. INST. : 2151445-36.2020.8.26.0000
COMARCA: Foro Central Cível 3a Vara Cível
AGTE.
: Rosilene Estevão Viana Silva
AGDO.
: Banco Santander (Brasil) S/A
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita Indeferimento Cumprimento do artigo 99, §2o do CPC em
primeiro grau - Insurgência Possibilidade - Documentos que indicam a
alegada insuficiência de recursos da agravante CPTS comprovando que a
recorrente encontra-se desempregada, sem apresentação de Declaração de
Imposto de Renda nos autos de 2018 a 2020, comprovando estar com seu
CPF regular - Benefício concedido Renuncia ao foro de domicílio que por
si só não afasta a concessão das benesses pretendidas, haja vista que na
relação de consumo a autora pode optar tanto pelo ajuizamento da ação
em seu domicílio quanto no domicílio do réu, se tratando de questão
relativa, não podendo a autora ser penalizada por haver possibilidade legal
de escolha de foro Súmula 77 deste E. TJSP - Decisão reformada
Benesses concedidas - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151445-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18112 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 76/77 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara do
Foro Central Cível, Dr. Christopher Alexander Roisin que, nos autos da Produção
Antecipada de Provas ajuizada pela agravante, indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça à recorrente.
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso processado e não respondido, ante a ausência da
formação da relação jurídico processual.
É o relatório.
Trata-se de produção antecipada de provas ajuizada pela
agravante, pretendendo em sua inicial que o Banco agravado apresente o
contrato e demais documentos que comprovem a dívida constante em seu nome,
apontada nos órgãos de proteção ao crédito.
Requereu a gratuidade da justiça.
Houve o indeferimento liminar da pretensão, através da decisão
de fls. 31/35 dos autos principais, o que ensejou a interposição de Agravo de
Instrumento pela agravante, sendo determinado pelo v. acórdão o cumprimento
do artigo 99, §2o do CPC, anulando a decisão, para oportunizar a parte autora a
comprovação de sua hipossuficiência financeira (fls. 52/58 dos autos principais).
Desta feita, a recorrente apresentou documentos nos autos,
sendo posteriormente proferida a decisão agravada que indeferiu a gratuidade da
justiça à agravante.
Transcreva-se por oportuno a r. decisão combatida:
“Vistos.
Fls. 61/63: Este Juízo indeferiu a gratuidade diretamente. Sobreveio
agravo, tendo a Colenda Turma Julgadora alunado a decisão da origem e
determinado o cumprimento do § 2o, do artigo 99, do Código de Processo
Civil.
A autora trouxe documentos demonstrando que está desempregada e que
não declarou sua renda ao Fisco Federal nos últimos exercícios.
Contudo, em seu arrazoado, não foi trazida qualquer justificativa para a
renúncia ao direito de propor a ação no foro de seu domicílio, que é,
repita-se, Vespasiano/MG. A parte que renuncia àquilo que pode facilitar a
satisfação de sua pretensão não merece a gratuidade judiciária. Pobres
não renunciam a direitos, como afirmado no ato anulado pelo Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151445-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18112 - SRF
4
Tribunal de Justiça, e que ora fica reiterado após o cumprimento da v.
Determinação Superior.
Saliente-se que, embora exista respeitável entendimento em sentido
contrário, há jurisprudência desta Corte Bandeirante chancelando a
impossibilidade de conceder a gratuidade àquele que, mesmo carente de
recursos, opta por renunciar ao direito de propor a ação no foro de seu
domicílio como colacionado pelo Juízo nas fls. 34/35.
Portanto, valendo-me da técnica processual per relationem, e observada a
v. Determinação Superior no que se refere ao cumprimento do § 2o, do
artigo 99, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a gratuidade judiciária
com fundamento nas razões lançadas nas fls. 31/35, sendo o que basta
para afastar eventual alegação de que este ato decisório apresentar-se-ia
destituído de fundamentação (Cf. STF: RTJ 173/805-810,808/809, Rel. Min.
Celso de Mello; STF: RTJ 195/183-184, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ACO
804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator
Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; e RE 271771/SP, Relator Ministro
Néri da Silveira, DJ01/08/2000).
Os fundamentos exarados aliunde, somados àqueles aqui exarados, são
suficientes para tal decisão.
Recolha as custas iniciais. Prazo: quinze dias. No silêncio, os autos
retornarão conclusos para extinção (CPC: art. 485, IV).
Da mesma forma, diante do indeferimento da gratuidade, recolha as
custas referentes ao agravo já processado
como ordenado pelo
Eminente Relator do agravo já interposto e provido. No silêncio, será
ordenada a inclusão em dívida ativa.
Intimem-se.”
Insurge-se a agravante contra tal decisão.
Em suas razões afirma em síntese que a declaração de que não
possui condições de arcar com as custas processuais tem presunção de
veracidade. Sustenta que demonstrou nos autos ser pessoa humilde,
encontrando-se desempregada, isenta de IRPF, comprovando ser pobre no
sentido legal, não tendo condições de arcar com as custas do processo sem
prejuízo de seu sustento. Alega que o ajuizamento da ação no foro de domicílio
do réu não afasta a sua condição de hipossuficiência.
Pretende a reforma para a concessão dos benefícios.
No entanto, em concessa vênia a r. decisão não merece ser
mantida.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, V, do Código de Processo Civil de 2015.
Destaca-se que houve o cumprimento do artigo 99, §2o do CPC
pelo juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151445-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18112 - SRF
5
Pois bem.
Dentre os direitos assegurados aos litigantes em juízo, desde que
preenchidas as formalidades previstas no novo Código de Processo Civil, estão
os benefícios da assistência judiciária.
Os artigos 98 e 99, §3o do NCPC estabelecem que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
A lei supracitada estabelece uma presunção que favorece o
requerente da gratuidade, mas que não é absoluta, pois o juiz está autorizado a
exigir provas da hipossuficiência ou indeferir o benefício, se justo o motivo.
O Professor Jorge Americano em seus Comentários ao CPC, vol
1, p. 124-125 averbou: “Para alcançar a assistência, não é preciso que o
individuo viva da caridade pública, basta que esteja colocado na contingência de,
ou deixar perecer o seu direito por falta de meios para fazê-lo valer em juízo, ou
ter que desviar para o custeio da demanda e constituição do patrono os recursos
indispensáveis à manutenção própria, e dos que lhe incumbe alimentar, dentro do
conceito de família”.
Nesse contexto, no presente caso, observa-se que os
documentos anexados nos autos, restam suficientes e pressupõem a
necessidade da agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
A cópia da CTPS às fls. 22/23 dos autos principais demonstra
que a recorrente encontra-se desempregada desde Dezembro de 2002 (fls. 09).
Não houve a entrega de declaração de imposto de renda nos
anos de 2018 à 2020, constando a situação regular no CPF da recorrente às fls.
16.
Ademais, a agravante apresenta às fls. 62 dos autos principais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151445-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18112 - SRF
6
foto de onde reside, se tratando de residência humilde, não havendo indícios da
recorrente ter possibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo
de seu sustento.
Dessa forma, resta demonstrada a hipossuficiência financeira da
recorrente, fazendo jus às benesses da gratuidade da justiça.
E no que se refere à renúncia ao foro do domicílio da autora, ora
agravante, também a decisão agravada não deve ser mantida.
Isso porque a hipótese vertente se trata de uma relação de
consumo, havendo possibilidade da ação ser proposta tanto no domicílio do autor
(art. 101, inciso I do CDC), quanto no domicílio do réu (art. 46 do NCPC).
A questão, portanto, é relativa.
Não é por outra razão, aliás, que a Súmula 77 deste Tribunal diz,
expressamente:
“Súmula 77: A ação fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no
foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do
réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de
competência de ofício em qualquer dos casos”.
Ora, é uma questão de lógica: se a competência relativa nas
relações de consumo não admite declinação de ofício pelos magistrados,
evidentemente que o mesmo fundamento não pode ser utilizado como
autorizador para negar ao demandante o benefício da justiça gratuita pleiteado,
se preenchidos os demais requisitos.
Se o CPC e o CDC permitem ao consumidor optar pelo foro em
que vão demandar em face do fornecedor, não pode ser penalizado por haver
escolhido, ainda que por opção de seu patrono, por questões estratégicas.
Dessa forma, diante desses fundamentos e pelos documentos
apresentados nos autos, ao menos momentaneamente, a agravante faz jus aos
benefícios da gratuidade da justiça pretendidos.
Nessa diretriz é o entendimento dessa E. Câmara e dessa E.
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. Inconformismo voltado contra decisão que indeferiu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151445-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18112 - SRF
7
benefícios de gratuidade de justiça pleiteado. Agravante que comprovou
trabalhar como auxiliar de produção e receber remuneração inferior a três
salários mínimos. Contratação de advogado particular é situação que, por
si só, não afasta a possibilidade de deferimento do benefício, não tendo o
condão de justificar o indeferimento da gratuidade processual, haja vista
a natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso
remoto pelas partes. Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante.
Prova documental que dá baldrame ao deferimento dos benefícios da
gratuidade de justiça. Decisão reformada para conceder a gratuidade.
AGRAVO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2245404-
95.2019.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).
“GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Relativa presunção de veracidade da
alegação de insuficiência de recursos Necessidade de comprovação da
situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça
Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que os
recorrentes não dispõem de recursos suficientes para o pagamento das
despesas e custas processuais Benefício deferido Agravantes sujeitos
aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé
Decisão reformada
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2018280-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data
do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019).
Ressalva-se, por fim, que poderá o agravado, a qualquer
momento, fazer prova da situação financeira da agravante, caso seja diversa da
demonstrada nos autos, fato que poderá levar à revogação do benefício,
tornando exigível a condenação, de acordo com o art. 98, §3 o do CPC/2015.
Desse modo, comprovada, ao menos a priori, a real necessidade,
é caso de concessão da gratuidade à agravante.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente recurso.
ACHILE ALESINA
Relator